Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-12.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704632-12.2021.8.07.0005 APELANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da Ação de Cobrança de Taxas Condominiais e IPTU. Na Apelação, a Apelante (ré), em preliminar, requer a concessão de gratuidade de justiça. Afirma que faz jus ao citado benefício, pois está em recuperação judicial devido à forte recessão econômica havida nos últimos anos, Processo no 1016422-34.2017.8.26.0100 - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Sustenta que a justiça gratuita é direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, independentemente de ostentar fins lucrativos. Aduz que os documentos juntados aos autos mostram que está passando por dificuldades financeiras e que não dispõe de recursos para recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, a Apelante (ré) está dispensada de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Em suma, a Apelante (autora)pugna pelo deferimento de gratuidade de justiça. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Apelante (ré) não goza de gratuidade de justiça, pois não requereu o benefício na instância a quo. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. No entanto, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade,conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que o juiz“poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, constata-se que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Apelante (ré) custear as despesas processuais. O fato de se tratar de empresa em recuperação judicial não é suficiente para a concessão do benefício,especialmente quando se verifica, por meio do demonstrativo do resultado de 2018, que a Apelante (ré)auferiu o lucro líquido de R$ 3.126.210,43 (três milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e dez reais e quarenta e três centavos) - Id. 26537756, p. 3, do Agravo Interno no0719192-71.2021.8.07.0000, também de minha relatoria. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RELAÇÃO LÓGICA ENTRE FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO DA DECISÃO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. NÃO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESENÇA DE REMANESCENTE. CONTINUAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 1.2. As alegações de que as recorrentes não possuem condições para arcar com as despesas processuais, ao contrário do constante nos Balanços Patrimoniais, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 2. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando verificado que os fundamentos expendidos, mesmo quando equivocados, guardam pertinência com a conclusão do julgado. 3. No caso, a sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, sob fundamento da não demonstração do inadimplemento da obrigação cominada. 3.2. Inviável a extinção do processo por falta de pressuposto processual, mormente quando o cumprimento foi recebido há mais de um ano, consta petição da executada de cumprimento e elementos de informação de cumprimento parcial, bem como não houve levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Presente o interesse do credor quanto à continuidade do cumprimento de sentença sobre o a obrigação remanescente. 4. Apelação provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1353227, 00407014720048070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifica-se que o pagamento do preparo, de módico valor, não agravará em nada a situação financeira da Apelante (ré), que tem considerável patrimônio. Por fim, acrescento que a concessão de gratuidade de justiça na fase recursal se limita à isenção do pagamento do preparo. Por todo o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à Apelante (ré)o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007,caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora